Tribunal: TJMT
Processo: 1053413-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053413-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOARES - CPF: 034.276.646-51 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JAMES MORAES DE MOURA - CPF: 956.863.471-15 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO GUERRA KNEIP ROSA - CPF: 066.336.201-60 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 23 a 27/04/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): rejeito os Embargos Declaratórios. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal):acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1053413-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1053413-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Marcos Antônio Soares

Embargado:
James Moraes de Moura

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito no exercício do direito de petição em âmbito institucional acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento relativo ao limite do direito de petição; (ii) estabelecer se há contradição na análise do conteúdo das manifestações atribuídas ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina de forma suficiente o exercício do direito de petição, reconhecendo que a manifestação ocorreu em canais institucionais competentes, sem divulgação externa.

4.

A configuração de abuso de direito exige prova de desvio de finalidade ou intenção deliberada de prejudicar, o que não se comprova nos autos.

5.

O embargante não se desincumbe do ônus de demonstrar má-fé ou dolo específico de difamar, conforme regra de distribuição do ônus da prova.

6.

As expressões utilizadas pelo recorrido não possuem caráter ofensivo ou injurioso, ainda que sejam contundentes.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados quando revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade nos termos legais que autorizem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O exercício do direito de petição em âmbito institucional não configura ato ilícito sem prova de desvio de finalidade ou intenção de prejudicar. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 3. A ausência de comprovação de má-fé impede o reconhecimento de abuso de direito. 4. É cabível a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1022, artigo 1026 parágrafo 2° e artigo 373 inciso 2°.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1053413-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1053413-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Marcos Antônio Soares

Embargado:
James Moraes de Moura

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Marcos Antônio Soares.

Ação
:
de indenização por danos morais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.
331416921): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 350443398): conheceu do recurso inominado interposto por Marcos Antônio Soares e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 351631876):

O embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão embargado, quanto ao limite do direito de petição.

Contrarrazões (Id. 354875392):
Pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1053413-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1053413-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Marcos Antônio Soares

Embargado:
James Moraes de Moura

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgado por não ter enfrentado especificamente o argumento relativo ao limite do direito de petição e a repercussão institucional das acusações formuladas.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão relativa ao direito de petição, conforme se depreende do seguinte trecho:

“
o recorrido, na condição de discente de pós-graduação, utilizou-se dos canais institucionais próprios para manifestar sua insatisfação quanto ao processo de orientação e avaliação acadêmica que culminou em sua reprovação e posterior desligamento do programa de doutorado. Sua manifestação foi dirigida ao CONSEPE, órgão competente para apreciar recursos administrativos no âmbito universitário, sem divulgação externa ou publicidade que extrapolasse o ambiente institucional”
.

“
Para que o exercício do direito de petição se converta em ato ilícito (abuso de direito), seria necessária a comprovação de desvio de finalidade ou intenção deliberada de prejudicar, elementos que não restaram demonstrados nos autos. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido agiu com má-fé ou dolo específico de difamar, limitando-se a alegar, genericamente, o caráter ofensivo das manifestações”.

Quanto à suposta contradição na análise do conteúdo das acusações, também não assiste razão ao embargante. O acórdão examinou as expressões utilizadas pelo recorrido e concluiu que, embora contundentes em seus argumentos, não empregavam linguagem ofensiva ou injuriosa.

Importante destacar que o ônus de comprovar a alegada má-fé ou dolo específico de difamar era do embargante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1053413-51.2025.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
MARCOS ANTONIO SOARES.

Embargado:
JAMES MORAES DE MOURA.

Relatora:

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

VOTO VISTA

Trata-se de ação proposta por
Marcos Antonio Soares
em face de James Moraes de Moura, buscando indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de ação indenizatória em que o autor aduz, em suma, que é professor universitário e orientador do reclamado no Programa de Pós-Graduação (Doutoramento) do departamento de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso.

Sustenta que o requerido, após ser reprovado em exame de qualificação, apresentou denúncia formal contra o autor junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFMT, imputando-lhe falsamente condutas como perseguição acadêmica, manipulação de banca examinadora e desvio de finalidade administrativa.

Afirma que tais acusações, feitas em processo administrativo de caráter público, causaram-lhe grave abalo moral, atingindo sua honra e reputação perante a comunidade acadêmica. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contestação, o requerido sustentou que apenas exerceu seu direito constitucional de petição, amparado pela liberdade acadêmica e autonomia universitária, sem qualquer intuito difamatório. Alegou que suas manifestações ocorreram em âmbito administrativo interno, sem publicidade externa, e que não houve dolo específico ou abuso de direito. Apontou ainda a existência de caso paradigma neste mesmo Juizado, com sentença de improcedência em situação análoga.

Em impugnação à contestação, o autor refutou a preliminar e reiterou os argumentos da inicial, sustentando que as manifestações do réu extrapolaram o exercício regular do direito de petição, configurando abuso e ato ilícito indenizável.

É a síntese.

É sabido que o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, quais sejam, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc.

Logo, a violação de quaisquer desses atributos afeta a dignidade da vítima, dando azo suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais (art. 5o, V e X, Constituição Federal; arts. 186 e 927, Código Civil).

Dos dispositivos legais citados se extrai que, para a configuração da responsabilidade civil, e com ela o dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) culpa.

É, certo, também, que a todos é garantido o direito de representação perante os órgãos públicos e a controvérsia cinge-se a verificar se as manifestações do réu em processo administrativo universitário configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No caso concreto, observa-se que, ao ser reprovado pela segunda vez no Programa de Doutorado no PPGBIO - Rede Pró Centro-Oeste,
o reclamado foi desligado do programa e assim,
ingressou junto ao CONSEPE com petição administrativa e pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo colegiado do PPGBIO(SEI no 75766), vez que proferida sem o devido contraditório e ampla defesa, determinando a imediata reativação da matrícula do Requerente no PPGBIO, com a substituição do professor orientador.

Observa-se do documento juntado no id 203147545 que o reclamado, na condição de aluno desligado do programa de Pós Graduação, apresentou o recurso que lhe cabia no momento, tendo relatado, no bojo de seu pedido, que o autor, seu orientador, utilizou a reprovação como instrumento de retaliação, desvirtuando completamente a finalidade do ato administrativo, exercendo influência direta sobre a banca examinadora e sobre o Colegiado do PPGBIO para garantir a reprovação do aluno, eis que havia solicitado a troca de orientador, o que não foi aceito.

Ao tomar ciência de tais acusações, no seu entender, inverídicas, o Requerente ingressou com a demanda, alegando dano moral à sua honra e imagem perante a comunidade acadêmica.

Ocorre que, verifica-se que o reclamado, na condição de discente de pós-graduação- Doutorado, utilizou-se dos canais institucionais para manifestar sua irresignação quanto ao processo de orientação e avaliação acadêmica, que culminaram no seu desligamento e o recurso, embora contundente, não extrapolou os limites do exercício regular do direito de petição.

O teor do recurso administrativo não contém linguagem ofensiva, mas apenas a exposição de fatos e argumentos sob a ótica do discente, em ambiente próprio e restrito à administração universitária.

Importante salientar que o recurso do reclamado se insere no direito de petição assegurado pelo art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição, instrumento de controle de legalidade e transparência na atuação administrativa e paraestatal.

O exercício do direito de petição somente se transmuda em ilícito quando há abuso — ou seja, desvio de finalidade, emprego de expressões ofensivas, acusações temerárias e divulgação indevida com o intuito de difamar. Nada disso se verifica no caso em apreço, já que o pedido foi dirigido a órgão interno da universidade, sem publicidade externa.

Não há nos autos prova de que as alegações do reclamado tenham repercutido negativamente na imagem do autor ou causado-lhe efetivo dano moral. O desconforto, a contrariedade ou o aborrecimento vivenciados no contexto acadêmico não configuram, por si só, lesão a direito da personalidade

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o exercício do direito de petição não configura ato ilícito indenizável, salvo quando há evidente abuso ou má-fé, o que não se verifica no presente caso:

(...) O expediente foi interno, formal e sem linguagem injuriosa, dirigido ao setor jurídico municipal, sem publicidade, situando-se no direito de petição (CRFB, art. 5o, inc. XXXIV, alínea a). 6. Ausente abuso (CC, art. 187), inexiste ato ilícito (CC, arts. 186 e 927) e não se configura dano moral por simples oposição ou aborrecimentos em disputa sindical. 7. Precedentes do TJSP, em hipóteses análogas no ambiente sindical, reconhecem a ausência de dano moral quando inexistente excesso ou ofensa pessoal. 8. Sentença mantida, com majoração honorária, observada a gratuidade (CP, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2o e 3o). lV. Dispositivo. 9. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011288-78.2023.8.26.0047; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025) (TJSP; AC 1011288-78.2023.8.26.0047; Assis; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 26/08/2025)

(...)A mera instauração de sindicância administrativa, posteriormente arquivada, não evidencia má-fé ou dolo específico por parte dos denunciantes, especialmente em contexto de litígio preexistente entre as partes. 7.
O exercício regular do direito de petição, quando ausente má-fé, abuso ou erro grosseiro, afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por supostos danos morais.
(...)A representação formulada à corregedoria da polícia militar, desacompanhada de prova de má-fé ou abuso de direito, configura exercício regular do direito de petição e não enseja indenização por danos morais. (JECMT; RInom 1079537-08.2024.8.11.0001; Terceira Turma Recursal; Rela Juíza Valdeci Moraes Siqueira; Julg 29/08/2025; DJMT 29/08/2025)

Deste modo, ausente preenchimento dos requisitos para configuração do dano moral, a improcedência do pedido indenizatório é medida de rigor.

Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

(...).”

Inconformado, o recorrente/autor interpôs recurso inominado, visando à reforma da sentença singular.

Na sessão virtual realizada no período de 26-02-2026

a 02-03-2026, a MM.a Juíza Relatora proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência do pedido pleiteado na inicial, conforme se extrai:

“(...)

No caso em análise, o recorrido, na condição de discente de pós-graduação, utilizou-se dos canais institucionais próprios para manifestar sua insatisfação quanto ao processo de orientação e avaliação acadêmica que culminou em sua reprovação e posterior desligamento do programa de doutorado. Sua manifestação foi dirigida ao CONSEPE, órgão competente para apreciar recursos administrativos no âmbito universitário, sem divulgação externa ou publicidade que extrapolasse o ambiente institucional.

O exame dos autos revela que, embora contundente em seus argumentos, o recorrido não empregou linguagem ofensiva ou injuriosa em seu recurso administrativo. As expressões apontadas pelo recorrente como ofensivas - "atitude persecutória", "manipulação de banca" e "desvio de finalidade administrativa" - inserem-se no contexto da argumentação técnica utilizada para questionar a regularidade do procedimento acadêmico, não configurando, por si só, ofensa à honra ou à dignidade do professor.

Para que o exercício do direito de petição se converta em ato ilícito (abuso de direito), seria necessária a comprovação de desvio de finalidade ou intenção deliberada de prejudicar, elementos que não restaram demonstrados nos autos. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido agiu com má-fé ou dolo específico de difamar, limitando-se a alegar, genericamente, o caráter ofensivo das manifestações.

Quanto ao dano moral alegado, não há nos autos prova de que as manifestações do recorrido tenham efetivamente repercutido de forma negativa na imagem do recorrente ou causado-lhe abalo moral concreto. O mero desconforto ou aborrecimento decorrente de ter sua atuação profissional questionada em um procedimento administrativo não configura, por si só, dano moral indenizável.

Embora o recorrente alegue que o dano seria
in re ipsa
, tal presunção somente se aplicaria caso estivesse configurado o ato ilícito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (artigos 186 e 927 do Código Civil), requisitos não demonstrados pelo recorrente.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem o abuso de direito por parte do recorrido.

(...).”

Posteriormente, o reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição no acórdão quanto à análise do conjunto probatório constante dos autos, bem como aos argumentos relevantes suscitados no recurso interposto.

Na sessão virtual realizada no período de 23 a 27-04-2026, a MM.a Juíza Relatora proferiu voto no sentido de
rejeitar os embargos de declaração
, conforme se vê:

“(...)

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgado por não ter enfrentado especificamente o argumento relativo ao limite do direito de petição e a repercussão institucional das acusações formuladas.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão relativa ao direito de petição, conforme se depreende do seguinte trecho:

“o recorrido, na condição de discente de pós-graduação, utilizou-se dos canais institucionais próprios para manifestar sua insatisfação quanto ao processo de orientação e avaliação acadêmica que culminou em sua reprovação e posterior desligamento do programa de doutorado. Sua manifestação foi dirigida ao CONSEPE, órgão competente para apreciar recursos administrativos no âmbito universitário, sem divulgação externa ou publicidade que extrapolasse o ambiente institucional”.

“Para que o exercício do direito de petição se converta em ato ilícito (abuso de direito), seria necessária a comprovação de desvio de finalidade ou intenção deliberada de prejudicar, elementos que não restaram demonstrados nos autos. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido agiu com má-fé ou dolo específico de difamar, limitando-se a alegar, genericamente, o caráter ofensivo das manifestações”.

Quanto à suposta contradição na análise do conteúdo das acusações, também não assiste razão ao embargante. O acórdão examinou as expressões utilizadas pelo recorrido e concluiu que, embora contundentes em seus argumentos, não empregavam linguagem ofensiva ou injuriosa.

Importante destacar que o ônus de comprovar a alegada má-fé ou dolo específico de difamar era do embargante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

O decisum está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(...).”

Posto isso, após detida análise dos autos e considerando os fundamentos expostos no voto condutor,
acompanho
a ilustre Relatora.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026